Tribunal: TJDFT
Processo: 0737362-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RITO DA PRISÃO. SUBSITÊNCIA DO CARÁTER EMERGENCIAL DA VERBA ALIMENTAR. NATUREZA COERCITIVA DA PRISÃO. CONVERSÃO PARA O RITO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA DO (A) CREDOR (A). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Frustradas as diligências realizadas para encontrar endereço atualizado do agravante, o Juízo na origem determinou a realização da intimação por edital, com fulcro no art. 256, II, §3o, do CPC.
1.1. Cumpre ressaltar, a inexistência de violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que em caso de revelia, o réu citado por edital será nomeado Curador Especial, nos termos do art. 72 do CPC, restando asseguradas as garantias constitucionais que orientam o devido processo legal. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Nos termos do art. 528, § 7o, do CPC: “[o] débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”.
3. O entendimento é sumulado pelo STJ, conforme enunciado no 309: “[o] débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”.
4. No caso concreto, está demonstrada a relutância do agravante/executado em cumprir com a obrigação legal de pagar pensão alimentícia que lhe foi imposta a partir de dezembro de 2021.
5. Vale lembrar que somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar o débito justificará o inadimplemento, de modo a obstar o decreto prisional (art. 528 § 2o do CPC), o que não se vislumbra na espécie.
6. Na hipótese, o devedor foi citado e permaneceu inerte, a demonstrar que o caráter coercitivo da prisão civil ainda se faz presente. Existindo débitos de obrigação alimentar compreendidos no período estabelecido pela lei que permite a prisão do alimentante, não há falar em ilegalidade no decreto prisional.
7. Cabe destacar ainda, que a gravosa medida deve ser aplicada diante do caráter atual e urgente dos alimentos devidos, considerando-se como tal as três parcelas anteriores à decretação da medida constritiva.
8. Precedentes: Acórdão 1785684, 0731378-58.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023; Acórdão 1906166, 0719280-07.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024.
9. Agravo de instrumento desprovido.